Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NO ANO DE 2005. MAJORAÇÃO DO ANUÊNIO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA SERVIDORA. BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade de ressarcimento ao erário, bem assim o condenou a se abster de realizar a cobrança dos valores recebidos indevidamente pela parte recorrida. Sustenta que houve erro operacional no pagamento da verba (adicional por tempo de serviço) à servidora recorrida, devendo a quantia ser ressarcida. Afirma que se aplica ao caso o princípio da autotutela e da vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz ainda que deve ser aplicada ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A recorrida é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na função de técnica administrativa. Por ocasião de sua posse no cargo, no ano de 2005, solicitou averbação de tempo de serviço público fora da Secretaria de Saúde (ID 46123195), ocasião em que a Administração, sem qualquer pedido nesse sentido, realizou a atualização de seu anuênio. No ano de 2020, quando solicitou sua aposentadoria, foi verificado no curso do processo administrativo o pagamento a maior do anuênio entre os anos de 2006 a 2019. Não há controvérsia quanto ao erro no pagamento.
IV. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
V. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, pois se tratava de valores pequenos, acumuláveis ano a ano de serviço (1% ao ano), e foram majorados sem qualquer solicitação nesse sentido por parte da servidora. Além disso, o pagamento indevido ocorreu desde o ano de 2006 até o ano de 2019, sendo evidente a expectativa criada de que não havia qualquer erro no cálculo dos vencimentos da recorrida. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento no caso concreto.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.